Tribunal: TJSP
Processo: 2203954-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MANUTENÇÃO – BLOQUEIO DE 30% DE VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO PARA SUBSIDIAR DESPESAS BÁSICAS, DE ENSINO E DE TRATAMENTO DE SAÚDE – NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA – PERCENTUAL QUE PRESERVA O SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA.
MULTA DE

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – MANUTENÇÃO – BLOQUEIO DE 30% DE VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTRATADO PARA SUBSIDIAR DESPESAS BÁSICAS, DE ENSINO E DE TRATAMENTO DE SAÚDE – NATUREZA ALIMENTAR RECONHECIDA – PERCENTUAL QUE PRESERVA O SUFICIENTE PARA GARANTIR A SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA.
MULTA DE 30% NO CASO DE INADIMPLÊNCIA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO QUE NÃO É ABUSIVA, VEZ QUE NÃO INCIDE NO DISPOSTO NO §1o DO ARTIGO 52 DO CDC.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DA EXECUTADA, NESTA PARTE, NÃO CONHECIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE NÃO DEMONSTRADA.
JUSTIÇA GRATUITA – DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DA GRATUIDADE PELA EXECUTADA.
VERBAS DE SUCUMBÊNCIA CORRETAMENTE DISTRIBUÍDAS EM FACE DO DECAIMENTO RECÍPROCO.

Agravo de Instrumento da impugnante/executada, na parte conhecida, improvido, assim como o da impugnada/exequente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898456
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203954-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SOCIEDADE AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA - CASJ, é
agravada PRISCILA DA SILVA PÓLVORA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Agravo de
Instrumento da impugnante/executada, na parte conhecida, improvido, assim
como o da impugnada/exequente. VU., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO
N.o
2193869-93.2020.8.26.0000
e
2203954-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTES / AGRAVADAS: Priscila da Silva Pólvora e Sociedade
Agostiniana de Educação e Assistência Mantenedora do Colégio Agostiniano
Mendel
COMARCA: São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
Voto n.
0
35208
EMENTA:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
JULGADA
PARCIALMENTE PROCEDENTE MANUTENÇÃO
BLOQUEIO DE 30% DE VERBA DECORRENTE DE
EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO
CONTRATADO
PARA
SUBSIDIAR DESPESAS BÁSICAS, DE ENSINO E DE
TRATAMENTO
DE
SAÚDE

NATUREZA
ALIMENTAR RECONHECIDA
PERCENTUAL QUE
PRESERVA O SUFICIENTE PARA GARANTIR A
SUBSISTÊNCIA DIGNA DA DEVEDORA E DE SUA
FAMÍLIA.
MULTA DE 30% NO CASO DE INADIMPLÊNCIA
EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO QUE
NÃO É ABUSIVA, VEZ QUE NÃO INCIDE NO
DISPOSTO NO §1o DO ARTIGO 52 DO CDC.
PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE AO
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA.
RECURSO DA EXECUTADA, NESTA PARTE, NÃO
CONHECIDO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA EXEQUENTE NÃO
DEMONSTRADA.
JUSTIÇA
GRATUITA

DEMONSTRAÇÃO
DE
NECESSIDADE
DA
GRATUIDADE
PELA
EXECUTADA.
VERBAS
DE
SUCUMBÊNCIA
CORRETAMENTE
DISTRIBUÍDAS
EM
FACE
DO
DECAIMENTO
RECÍPROCO.
Agravo de Instrumento da impugnante/executada, na parte
conhecida,
improvido,
assim
como
o
da
impugnada/exequente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravos de instrumento interpostos contra a decisão de fls.
234/239, de seguinte teor:
“(...)Considerando a alegação da impugnante/executada (fls.67),
bem como a existência de dívidas que evidenciam dificuldades financeiras,
entendo caracterizada a hipossuficiência a justificar a concessão do benefício,
razão pela qual DEFIRO o pedido de gratuidade da executada, ora impugnante.
Passo à análise da impugnação ao cumprimento de sentença.
A impugnação é parcialmente improcedente.
De plano, não há que se falar em nulidade de intimação. Isto
porque, como bem certificado às fls.44, o mandado de intimação de fls.27 foi
expedido no mesmo endereço no qual se efetivou a citação da executada (fls.102
autos principais), razão pela qual foi considerada VÁLIDA a intimação, nos
termos do art. 274, parágrafo único do CPC Ainda, alega a impugnante a
impenhorabilidade dos valores em conta bancária, pois seriam decorrentes de
empréstimo bancário.
Em que pese tratar-se de valor em conta corrente, sobre o qual não
há previsão legal de impenhorabilidade, restou demonstrado a vinculação do
empréstimo bancário ao pagamento de dívida do curso de Direito, impondo-se a
fim de compatibilizar os interesses, o reconhecimento da impenhorabilidade de
parte desse numerário.Com efeito, é certo que tanto o texto constitucional quanto
o processual vedam a retenção de salários, pois é através desses que os
trabalhadores se mantêm e sustentam suas respectivas famílias, quitando seus
compromissos cotidianos. Todavia, verifica-se que a penhora de apenas uma
porcentagem da verba de natureza alimentar não fere o espírito da lei.
Dessa forma, é medida justa a penhora limitada ao percentual
equivalente a 30% (trinta por cento) dos valores bloqueados percebidos em razão
do empréstimo havido porquanto demonstrado que se destinava a manutenção de
suas necessidades.
Desta forma, MANTENHO o bloqueio de 30% dos valores
(fls.53/54) e CONVERTO em penhora, independentemente de termo.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Por fim, alega a impugnante que a dívida já foi anteriormente paga.
Consta do acordo firmado entre as parte (fls.181/182) que este seria
rescindido unilateralmente, no caso de a declarante acordante deixar de pagar na
data estipulada os valores acima descritos (Cláusula 2a), e que neste caso, seria
aplicada multa rescisória no importe de 30%,vencendo-se antecipadamente as
demais parcelas, possibilitando, ainda, a impetração de medida legal,
independentemente de aviso (Cláusula 3o).
Pois bem.
Os documentos de fls.193/201 comprovam que as dívidas referentes
aos meses de 05/2018, 06/2018, 07/2018, 08/2018 e 09/2018 estavam vencidas à
época do pagamento, sendo que ao deixar de pagar a parcela referente ao mês
05/2018 na data estipulada, per si, a impugnante/executada já desencadeou a
rescisão do acordo com o vencimento antecipado das demais parcelas e a
incidência da multa, conforme acordado entre as partes.
Assim, não obstante o pagamento das parcelas, não foi paga a multa
prevista no acordo firmado entre as partes (fls.181/182), no caso, 30%, bem como
os juros legais decorrentes do vencimento antecipado.
Desta forma, há de se considerar o montante pago pela
executada/impugnante, cabendo ao exequente providenciar a juntada da planilha
correta, procedendo ao desconto dos valores pagos indicados às fls.193/201.Assim,
o débito a ser executado refere-se à multa aplicável às parcelas pagas com atraso e
aos juros legais, inclusive, com correção monetária Após, a quitação do débito far-
se-á mediante a conversão em penhora e transferência dos valores bloqueados
para uma conta do juízo, com liberação do remanescente em favor da
impugnante/executada No mais, não é hipótese de aplicação de multa por
litigância de má-fé.
Isto porque, não se enquadra o impugnado/exequente dentro das
hipóteses legais previstas no art. 80, do Código de Processo Civil, e ainda porque
resta claro nos autos que sua conduta é plausível diante da permissão de cobrança
judicial referente ao cumprimento da obrigação, conforme cláusulas autorizadoras
acordadas entre as partes, afastado dolo, e sem que este tenha causado efetivo
prejuízo à impugnante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Afastado o dolo no trâmite processual, prevalece o entendimento
pacífico na jurisprudência que: 'Para condenação em litigância de má-fé, faz-se
necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte
se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à
parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5o, LV) e que de sua
conduta resulte prejuízo à parte adversa'.(RSTJ 135/187, REsp 202.688).Entende o
STJ que o art. 17 (atual 80 do CPC), ao definir os contornos dos atos que
justificam a aplicação de pena pecuniária por litigância de má-fé, pressupõe o dolo
da parte no entravamento do trâmite processual, manifestado por conduta
intencionalmente maliciosa e temerária, inobservado o dever de proceder com
lealdade'. (STJ-3a T., REsp418.342-PB, rel. Min. Castro Filho, j. 11.6.02, deram
provimento, v.u., DJU 5.8.02, p. 337).
Pelo exposto e pelo mais que dos autos consta, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação oposta por PRISCILA DA
SILVA PÓLVORA ao cumprimento de sentença que lhe move SOCIEDADE
AGOSTINIANA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA, a fim de determinar que o
débito compreende a multa de 30% incidente sobre as parcelas pagas em atraso e
os juros legais.
Pelo princípio da sucumbência, condeno as partes no pagamento de
custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10%
sobre o valor do débito, cabendo ao impugnante 30% desse valor e ao impugnado
70%.”
Alega a impugnante, em síntese, a impenhorabilidade das verbas
decorrentes de empréstimo bancário creditado na mesma conta em que é depositado
o seu salário, vez que foi contraído para custear despesas essenciais à sua
sobrevivência e de sua filha e, especialmente em relação a esta, o custeio de
tratamento médico e da faculdade de Direito. Aduz que não houve notificação acerca
da resilição contratual e a impugnada recebeu as prestações vencidas sem qualquer
ressalva, o que afasta a incidência de multa, em atenção ao disposto nos artigos 473 e
1425 do CC. Alega, também, a abusividade da multa, nos termos do CDC e a
nulidade da intimação de fl. 27. Requer a reforma da decisão para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
reconhecida a impenhorabilidade da verba oriunda do empréstimo bancário, com
fundamento no artigo 833, inciso IV do CPC, bem como seja reconhecida a cobrança
indevida de dívida já paga, condenando-se a impugnada à devolução em dobro, ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$20.000,00 e às penas por
litigância de má-fé.
A impugnada se insurge contra a parte da decisão que deferiu a justiça
gratuita à executada e a condenou a arcar com 70% dos honorários advocatícios
fixados em 10% do valor do débito. Ressalta a intempestividade da impugnação e
pede a reforma da decisão para que seja revogado o benefício da justiça gratuita, vez
que a impugnante não demonstrou a alegada hipossuficiência financeira para custeio
das despesas processuais, bem como seja afastada a sua condenação em honorários
sucumbenciais, pois não deu causa à ação.
Pela decisão de fl. 39 do agravo interposto pela impugnante (2193869-
93.2020.8.26.0000), indeferi o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso,
que é tempestivo e foi respondido (fls. 42/49).
O recurso interposto pela impugnada (2203954-41.2020.8.26.0000)
não teve pedido de efeito suspensivo e foi regularmente processado e respondido (fls.
12/27).
É o relatório.
Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença que homologou
o acordo firmado entre as partes. Em face do descumprimento dos termos pactuados,
a exequente, Sociedade Agostiniana de Educação e Assistência Mantenedora do
Colégio Agostiniano Mendel, requereu a intimação da executada para pagamento do
débito de R$9.875,64.
De início, cumpre anotar que a intimação cuja nulidade se alega refere-
se à de fl. 27 dos autos. Nela, o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço onde a
executada foi citada nos autos principais e ali obteve a informação da mãe da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
intimanda de que esta se mudou há alguns meses para endereço que não soube
precisar. Por cautela, o oficial deixou uma cópia do mandado para que a mãe
entregasse à filha para as providências cabíveis. Com base nisto, a exequente
requereu fossem iniciados atos de constrição de bens da devedora em vista dela ter
deixado transcorrer in albis o prazo de quinze dias para pagar o débito ou apresentar
impugnação.
O referido mandado, como visto, restou negativo e a intimação a ser
considerada no caso deve ser a de fl. 61, cuja carta foi recebida e assinada por
terceiro, sem ressalvas, em 15.06.2020. A juntada nos autos se deu em 17.06.2020 e
a executada apresentou a sua impugnação em 03.07.2020, de modo que é tempestiva.
Passo à análise da justiça gratuita concedida à executada. A fim de
comprovar a alegada hipossuficiência financeira, foram juntados extratos bancários,
inclusive do empréstimo no valor de R$30.000,00, contratado em 03.02.2020 para
pagamento em 36 parcelas de R$1.293,69; declarações médicas e orçamentos acerca
do tratamento de saúde da filha e cópia da declaração de imposto de renda.
Do que se vê da documentação acostada, a executada não possui bens
e recebe salário em torno de R$5.000,00 para sustento próprio e da filha, do que se
conclui que não tenha mesmo condições de arcar com o pagamento das custas e
despesas processuais sem prejuízo de seu sustento, razão pela qual fica mantido o
benefício da justiça gratuita que lhe foi concedido.
No mais, a decisão também não comporta reforma.
Diversamente do que alega a devedora, o acordo foi expresso ao
dispor que o ajuste seria rescindido unilateralmente no caso dela deixar de pagar os
valores nas datas estipuladas, o que ensejaria multa rescisória no importe de 30%,
vencendo-se antecipadamente as demais parcelas (cláusulas 2a e 3a, fls. 05/07).
Assim, a multa era mesmo devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A alegada abusividade da multa, fundada no CDC, também não
prospera, vez que o § 1o do artigo 52 do CDC não se aplica à espécie, isto porque
aqui se trata de contrato de prestação de serviços educacionais e não de
“fornecimentos de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de
financiamento ao consumidor”.
Em relação ao montante já pago, suficiente anotar que não se vislumbra má-
fé na cobrança pela exequente, vez que havia divergência nos cálculos, pois a executada
efetuou o pagamento de parcelas sem considerar a multa de 30% e sem aplicar os juros
decorrentes do vencimento antecipado. Assim, conforme anotou o magistrado, deverá a
exequente atualizar a planilha para que seja executado o débito referente à multa aplicável
às parcelas pagas com atraso e os juros legais, procedendo ao desconto do que foi pago.
Quanto à impenhorabilidade da verba constrita, restou demonstrado
que o empréstimo foi contratado para que a devedora pudesse continuar pagando a
faculdade da filha, que está no final do curso, bem como as despesas básicas e do
custeio do tratamento de saúde. Dessa forma, ainda que, a princípio, o montante
oriundo de empréstimo bancário não seja impenhorável, ficou reconhecida a sua
natureza alimentar e a lei expressamente veda a retenção de verbas desse caráter.
Contudo, se mostra possível a constrição de parte desse valor para possa ser satisfeito
o débito sem que se afete a subsistência da devedora e de sua família.
O pedido de condenação da exequente ao pagamento de indenização
por dano moral não há de ser conhecido, pois o tema não foi objeto da decisão
agravada, de modo que o recurso da executada, nessa parte, não é conhecido.
Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé à
exequente, dispõe o artigo 80 do CPC as hipóteses taxativas em que o julgador está
autorizado a aplicar as penalidades nele previstas:
“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
9
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do
processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”
Comentando este artigo, anotam Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, em “Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor", Ed. Saraiva, 50a. ed., nota 1a,
pág. 175, que: “Para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o
preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a
uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 17 do CPC; que à parte tenha
sido oferecida oportunamente defesa (CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte
prejuízo processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136)”.
Respeitado o entendimento da executada, não há comprovada má-fé
da exequente, mas apenas entendimento divergente, de modo que fica afastada tal
pretensão.
Nesse sentido:
“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova
satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a
que a condenação cominada na lei visa compensar”. (1.a Turma, REsp 76.234-RS,
Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.4.97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203954-41.2020.8.26.0000 -Voto no
10
Por fim, a condenação da exequente ao pagamento de 70% das verbas
de sucumbência não deve ser afastada, pois em que pese a executada ter dado causa
ao processo, ambas as partes foram sucumbentes.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso da
impugnante/executada e, na parte conhecida, nego provimento, bem como nego
provimento ao recurso da impugnada/exequente.
Jayme Queiroz Lopes
Relator